Tribunal: TJBA
Processo: 8009560-92.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009560-92.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS DORES CARDOSO BRAZ

Advogado(s)
:
SERGIO ALEX MARTINS LIMA registrado(a) civilmente como SERGIO ALEX MARTINS LIMA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CASSI. REAJUSTE ANUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E CLAREZA CONTRATUAL. CLÁUSULA GENÉRICA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TAL TÍTULO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria das Dores Cardoso Braz contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo de Itabuna que julgou improcedente a Ação de Revisão de Contrato c/c Restituição e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra a CASSI – Caixa de Assistência aos Funcionários do Banco do Brasil S.A. A autora, beneficiária de plano de saúde de autogestão, questiona a legalidade dos reajustes anuais e em razão da mudança de faixa etária, alegando falta de clareza na cláusula contratual e abusividade dos índices aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência de aplicação de índice de reajuste anual diverso do pactuado;

(ii) analisar a validade da cláusula contratual que prevê reajuste por mudança de faixa etária, considerando os princípios da transparência e boa-fé objetiva;

(iii) verificar a abusividade dos reajustes aplicados, considerando as normas legais aplicáveis e os precedentes judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à aplicação de índice de reajuste anual diverso do pactuado, a parte autora não demonstrou, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC, elementos probatórios que comprovem a alegada cobrança de valores superiores. Além disso, manteve-se inerte quanto à produção de provas, conforme registrado nos autos (IDs 56387186 e 56387190), o que inviabiliza o reconhecimento da irregularidade.

Em relação ao reajuste por mudança de faixa etária, a cláusula 19ª do contrato apresenta-se genérica, sem especificação de percentuais ou de tabela de valores, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, conforme o Tema 952 do STJ e a Súmula Normativa nº 03/2001 da ANS.

Contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/1998 devem observar os critérios de equidade e proteção ao consumidor idoso, para evitar discriminação por idade e onerosidade excessiva, alinhando-se à boa-fé objetiva e às disposições legais aplicáveis.

A ausência de clareza e especificidade na cláusula contratual sobre reajuste por faixa etária configura nulidade da disposição, com fundamento no art. 423 do Código Civil e nos princípios da proteção contratual.

A devolução dos valores cobrados indevidamente em razão da nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária deve ser realizada de forma simples, acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A aplicação de índice de reajuste anual diverso do previsto no contrato deve ser comprovada pela parte autora, sob pena de improcedência, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Recurso parcialmente provido.

Cláusula contratual que prevê reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária, sem especificação clara de percentuais e faixas, viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, sendo nula de pleno direito.

O reajuste por faixa etária em contratos anteriores à Lei nº 9.656/1998 deve respeitar os termos contratuais, observando as diretrizes da ANS e a ausência de abusividade nos percentuais aplicados.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421, 422, 423, 424, 478, 479 e 480; CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 9.656/1998; Súmula Normativa nº 03/2001 da ANS; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 952, REsp nº 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016; STJ, Tema 1016, REsp nº 1.715.798/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.10.2019.

Salvador,

2